Tribunal: TJES
Processo: 5001169-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-69.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINI INACIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Aline Inácio Rodrigues dos Santos contra acórdão anteriormente proferido (id nº 8579987), sob a alegação de que o recurso possui finalidade de prequestionamento. A embargante, entretanto, não aponta vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, limitando-se a reiterar teses já apresentadas em seu apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos quando inexistem vícios no acórdão, e a parte embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e/ou retificadora, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Na hipótese dos autos, a embargante não aponta qualquer vício que autorize a oposição de embargos de declaração, restringindo-se a reiterar teses lançadas em seu recurso.

A mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, configurando inadequação da via recursal eleita.

A advertência acerca da aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, visa coibir o uso abusivo da ferramenta processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O uso protelatório de embargos de declaração pode ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001169-69.2023.8.08.0021

EMGTE
:
ALINI INACIO RODRIGUES DOS SANTOS

EMGDO
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALINI INACIO RODRIGUES DOS SANTOS

eis que irresignad
a
com
o acórdão de id nº 8579987.

Sustenta
a
Embargante, em síntese, que o recurso tem a finalidade de prequestionamento, não apontando contudo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mas limitando-se a rediscutir o julgado.

Pois bem, como cediço, essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Na hipótese dos autos, a Recorrente sequer indica o vício passível de oposição de aclaratórios, mas tão somente reitera as teses lançadas em seu apelo, pretendendo a rediscussão do julgado.

Insubsistentes
, pois, os presentes aclaratórios, tendo em vista que se destinam única e exclusivamente à rediscussão acerca da análise d
o mérito recursal.

Oportunamente,
ADV
IRTO
às partes que a
eventual
oposição
de embargos manifestamente protelatórios ensejará a condenação ao pagamento de multa
à

ex advers
a
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do NCPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacto o
acórdão
objurgado.

É
como voto.

DES. Robson luiz albanez

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.